Tribunal: STF
Processo: RE 164714
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Embargos de
declaração. Caráter infringente do julgado. Inviabilidade. 3.
Deserção. Falta de alegação em momento oportuno. 4. Fundamentos da
decisão inatacados. Súmula 283. 5. Embargos rejeitados.